Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-45.2026.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO DE PROCEDIMENTO E EXCESSO NA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada em face da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença. Em seu recurso a parte agravante defende a existência de erro de procedimento na fase de conhecimento, que resultou no cerceamento de defesa, visto desconsiderar os documentos que demonstravam a justa causa que impedia a regular prática dos atos processuais naquela ocasião. Também aponta a existência de excesso de execução e erro nos cálculos, face a inadequada aplicação dos índices de juros e correção monetária, bem como o seu termo inicial, além de apontar que não incide honorários advocatícios de 10% no âmbito dos juizados especiais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventuais erros de procedimento e excesso na execução por ocasião do cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
4. Trata-se de cumprimento da sentença proferida em 23/05/2025 que condenou a parte executada/agravante ao pagamento da quantia de R$ 10.228,00 para a primeira parte autora; R$ 7.100,00 para a segunda parte autora; e R$ 1.600,00 para a terceira parte autora, com os valores a serem corrigidos pelo IPCA a contar do desembolso e acrescido de juros de mora pela taxa Selic, deduzido o IPCA, desde a citação.
5. Compulsando detidamente os autos de origem, verifica-se que a situação vivenciada pela parte autora decorrente dos problemas de saúde do seu filho foram consideradas naquela fase de conhecimento, eis que o juízo acolheu a justa causa para a ausência da ré na audiência de conciliação, afastando os efeitos da revelia e dispensando a realização de nova audiência. Ainda, a parte ré estava representada por advogado, apresentando contestação e posterior recurso inominado. Assim, não prospera a tese de erro de procedimento que teria acarretado o suposto cerceamento de defesa.
6. Quanto ao alegado excesso na execução e erro de cálculo, inicialmente destaca-se que é pacífico o entendimento pela aplicação do art. 523, 1o do CPC na fase de cumprimento de sentença no âmbito dos juizados especiais. Neste sentido: Acórdão 1976991, 0703018-45.2024.8.07.9000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.
7. Nos termos do art. 525, § 4o, do CPC, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Ainda, preconiza o parágrafo 5o que, na hipótese de alegação de excesso de execução, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Contudo, na hipótese dos autos, a parte executada/agravante não indicou o valor correto que seria devido, de modo que cabível a rejeição liminar, nos termos da decisão proferida na origem.
IV. Dispositivo e tese
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 525 §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1976991, 0703018-45.2024.8.07.9000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025.